Tribunal: TJES
Processo: 5006614-16.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006614-16.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALNECI COSTA ARANHA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de Samarco Mineração S.A. e outras, determinou o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. O apelante sustenta a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC), a suficiência dos documentos apresentados e a ocorrência de cerceamento de defesa, postulando a concessão da assistência judiciária gratuita e o afastamento da condenação em custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, diante da declaração de hipossuficiência e da ausência de comprovação adicional; (ii) estabelecer se, cancelada a distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, é cabível a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos que evidenciem a suficiência econômica do requerente, nos termos do art. 99, §§2º e 3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

O juízo de origem oportunizou por três vezes a comprovação da alegada insuficiência de recursos, mas o autor permaneceu inerte, o que fragiliza a presunção da declaração e legitima o indeferimento da gratuidade.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a benesse restou desprovido e não foi recebido com efeito suspensivo, inexistindo alteração fática que justifique a revisão do entendimento anteriormente firmado.

A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais não implica condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois não há efetiva prestação jurisdicional apta a justificar contraprestação pecuniária, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando a parte, intimada, não comprova minimamente sua alegada insuficiência de recursos. 2. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, não autoriza a condenação do autor ao pagamento de ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§2º e 3º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5.6.2023, DJe 13.6.2023; STJ, REsp n. 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.6.2019; STJ, REsp n. 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.5.2023, DJe 25.5.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.3.2023, DJe 3.4.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006614-16.2023.8.08.0006

APELANTE: VALNECI COSTA ARANHA

APELADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A e OUTRAS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de
apelação cível interposta por
VALNECI COSTA ARANHA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A e OUTRAS,
que determinou o cancelamento da distribuição na forma do art. 290 do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões (id. 16814625), sustenta o recorrente que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC) e que os documentos juntados são provas robustas da incapacidade financeira.

Afirma que o indeferimento da benesse e a extinção prematura do feito quando pendente o julgamento de agravo de instrumento configuram cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça.

Postula, assim, a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, bem como seja excluída a condenação ao pagamento das custas e analisada a pretensão formulada em sua inicial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração poderá ocorrer quando verificados elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Na hipótese, depreende-se que o apelante interpôs recurso de agravo de instrumento (nº 5001632-06.2025.8.08.0000) em face da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça postulada nestes autos, que restou assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÕES REITERADAS PARA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Valneci Costa Aranha contra decisão da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos de ação indenizatória movida em face de Samarco Mineração S.A. e outros, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O recorrente alega que comprovou sua hipossuficiência e sustenta que a negativa inviabiliza o acesso à justiça, não sendo exigida miserabilidade para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, diante de sua alegação de insuficiência de recursos, rejeitada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura assistência jurídica gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos.

O art. 99, §3º, do CPC, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, podendo ser afastada por elementos que indiquem a suficiência econômica do requerente (§2º do mesmo artigo).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de pobreza não é absoluta, cabendo ao magistrado exigir comprovação da real condição financeira quando houver indícios de suficiência (REsp 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.06.2019).

No caso, o juízo de origem determinou por três vezes que o autor comprovasse a alegada hipossuficiência, mas o agravante permaneceu inerte, não apresentando documentos que permitissem aferir sua real condição financeira.

A ausência de comprovação mínima, mesmo após reiteradas oportunidades, fragiliza a presunção de veracidade da declaração de pobreza e legitima o indeferimento da benesse, que constitui medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. (...).

Sem delongas, não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado, mesmo porque o apelante não comprovou qualquer alteração em sua condição financeira.

Ademais, correta a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, notadamente porque o agravo de instrumento não fora recebido com efeito suspensivo.

Não obstante tal constatação,
tenho que merece reforma o capítulo sentencial referente à condenação ao pagamento dos
ônus sucumbenciais
, pois,
n
os casos em que cancelada a distribuição em razão da inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há falar em condenação ao pagamento de tais ônus.

Isso porque não houve efetiva fruição do serviço público pelo jurisdicionado, de modo que indevida qualquer contraprestação pecuniária.

É o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.

4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.

6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

(REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão do diferimento de custas. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

3. Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.203.541/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

De conseguinte,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)